Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014768-33.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TANIA NUNES DE SOUZA - CPF: 772.018.921-34 (EMBARGANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), DEUSILENE SOCORRO DE SIQUEIRA - CPF: 456.198.671-53 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), FABIANO RODRIGUES COSTA - CPF: 039.978.526-42 (ADVOGADO), FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 736.733.151-53 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014768-33.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS -LIMINAR NEGADA -TUTELA DE EVIDÊNCIA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUSISITOS DO ARTIGO 311 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS -

ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A concessão de tutela de evidência depende da demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 311 do CPC. Caso específico em que se revela necessária a produção de provas na origem.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de concessão de Efeitos Infringentes opostos por
Tania Nunes de Souza
,

contra acórdão proferido no RAI no 1014768-33.2020, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS -LIMINAR NEGADA -TUTELA DE EVIDÊNCIA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUSISITOS DO ARTIGO 311 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

A concessão de tutela de evidência depende da demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 311 do CPC. Caso específico em que se revela necessária a produção de provas na origem.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta”.

Sustenta que há omissão no acórdão, porque a ora embargante requereu fosse determinado de plano à devolução da quantia paga, porque a vendedora embargada atrasou a entrega do empreendimento, cujo fato é público e notório, que não dependem de prova, nos termos do artigo 374, I e IV, do CPC.

Reclama, ainda, que a questão se encontra sumulada junto ao STJ, por meio do Tema Repetitivo no 577, o que igualmente não foi enfrentado no acórdão embargado.

Requer o provimento dos declaratórios com aplicação dos efeitos infringentes a fim de que o agravo seja provido em sua integralidade.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (Certidão ID 75506968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante aduz que o acórdão recorrido apresenta vício da omissão acerca dos fundamentos apontados em suas razões que, na sua ótica, ensejam o total provimento do agravo, notadamente no que tange a devolução imediata dos valores reclamados na presente ação.

Pois bem.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência da embargante.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 69068995):

“Conforme destacado na decisão recorrida, a documentação anexada à inicial não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a verossimilhança do direito, porquanto se mostra necessária a instrução processual, de forma a avaliar com maior segurança, se há culpa da requerida, ora agravada, pela pretendida rescisão da avença.

Importante averiguar, na origem, com a verticalização da questão por meio de produção de provas, se, por exemplo, o lote objeto do contrato é passível de uso e gozo pela Agravante, se o alvará de funcionamento fora ou não expedido, entre outras circunstâncias fáticas ainda não esclarecidas. Portanto, é necessária a dilação probatória para apuração da verdade real.”

É dizer, portanto, que de forma fundamentada, o acórdão entendeu pela necessidade de verticalização da questão, com a produção de provas, o que por consequência natural e simplista, afasta o argumento de que o suposto fato público e notório decorrente de atraso na obra seja a única condição a ser observada para efeito de devolução de valores pagos pela recorrente.

Ademais, no que tange a Súmula 543 do STJ, igualmente foi considerada, no sentido de que a “
pronta devolução
só é feita depois de analisado se há culpa exclusiva ou parcial do vendedor/construtor,
para, dessa maneira, decidir se dar-se-á de forma integral ou em parte, o que depende da instrução probatória.”

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021